Tribunal: TJDFT
Processo: 0727539-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727539-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIELLY ALVES COSTA DE MELO AGRAVADO: MAURO FERNANDO DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Desconsideração da personalidade jurídica - Penhora de poupança – Indícios de fraude - Indeferimento TATIELLY ALVES COSTA DE MELO interpôs Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de valores, deferiu a tutela de urgência para determinar o arresto, via bacenjud e renajud, de ativos financeiros e veículos de todos os réus qualificados na petição inicial, além de determinar a pesquisa, via sistema e-RIDF e infojud, para localização de imóveis e obtenção das três últimas declarações de imposto de renda dos réus. Em suas razões recursais (ID 18279403), a agravante defende sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito, porquanto a pessoa jurídica Neteller Intermediação e Agenciamento de Serviços e Negócios LTDA e sua ex-sócia não firmaram qualquer negócio jurídico com o agravado, apenas constando um depósito de valores realizado pelo agravado em 11.05.2020. Alega ainda que foram bloqueados valores em conta poupança, os quais são absolutamente impenhoráveis, nos termos do artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. No caso, tais requisitos devem ser observados sob a perspectiva daqueles contidos no artigo 300, do Código de Processo Civil, referentes à tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito invocado e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos para o deferimento da medida requerida. Com efeito, é necessária extensa e intensa dilação probatória para aferição de eventual responsabilidade da agravante em relação aos negócios jurídicos realizados de forma latente entre o agravado e a empresa INVESTMATIC APOIO ADMINISTRATIVO LTDA ME, na pessoa de seu representante CLEITON DA SILVA GOMES. Em que pese a recorrente defenda não pertencer ao quadro societário da empresa NETELLER INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA, é certo que, ao tempo dos fatos, a agravante pertencia ao aludido quadro social da empresa. A desconsideração da pessoa jurídica é possível nos casos de confusão patrimonial, ainda mais quando se considera que o agravado CLEITON DA SILVA GOMES se utilizou de duas pessoas jurídicas para receber os valores depositados pelo agravado. Nesta seara, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se consolidada no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou pela confusão patrimonial.” (AgInt no REsp 1830571/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 26/06/2020) Por fim, a impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é mitigada nos casos de comprovada má-fé ou fraude. Desta feita, considerando-se os indícios de fraude apontados pela parte agravada, é imperiosa a manutenção da constrição, inclusive como medida geral de cautela do Magistrado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Ao agravado. Realizadas as diligências de praxe, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator